Tribunal: TJDFT
Processo: 0750006-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0750006-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMON LEAO REDONDO FILHO, SILVANIA CASIMIRO REDONDO AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por RAMON LEAO REDONDO FILHO e outra no dia 22.11.2024. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) dispõe: “Art. 79. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Por fim, dispõe a Lei n. 12.153/2009: “Art. 7o Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.” Ao consultar o processo na origem se infere que a parte ora agravante foi intimada da decisão que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no dia 16.10.2024 (quarta-feira), quando então começou a fluir o prazo de 15 dias para interposição de recurso, o qual terminou no dia 08.11.2024. Como o recurso foi interposto no dia 22.11.2024, reconheço sua intempestividade. Acrescento que o pedido de reconsideração formulado na origem em 23.10.2024 não interrompeu o prazo para interposição da decisão prolatada em 14.10.2024. Isto posto, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso. Sem custas adicionais. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.